Tribunal: TJES
Processo: 0005021-78.2007.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005021-78.2007.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO TENTADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, I, III E IV; ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 14, II; E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". PRONÚNCIA MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, CPP. AFERIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. Na hipótese, há elementos de prova a corroborar a imputação inicial. 2. Excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do juízo de segundo grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que sejam elas impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos, o que não restou claramente demonstrado. Caso em que há indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe (se livrar das responsabilidades na criação dos filhos), por meio cruel (administração de veneno ou frequentes maltratos) e mediante surpresa (vítimas indefesas). Demais disso, cabe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra no conceito legal da qualificadora em comento. 3. Consoante o art. 804 do Código de Processo Penal, a sentença que julgar a ação condenará nas custas o vencido. Referido dispositivo deve ser aplicado mesmo que o réu seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, sendo que a possibilidade de arcar com o valor arbitrado somente deve ser aferida pelo Juízo da Execução Penal, no momento de cumprimento da pena. 4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005021-78.2007.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005021-78.2007.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA em face da sentença de fls. 361/367, da 4
a
Vara Criminal de Cariacica, que a pronunciou como incursa nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, em relação à vítima Andrielle Santos de Oliveira; artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, em relação à vítima D. S. D. O., c/c artigo 61, inciso II, alínea “e”; e artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, por volta das 19h do dia 2 de novembro de 1999, a recorrente teria, por meio do seguidas agressões, dado causa à morte da vítima Andrielle Santos de Oliveira e tentado matar o ofendido D. S. D. O. Ambas as vítimas eram filhos da acusada.

A ré foi denunciada e, após a conclusão do iudicium accusationis, pronunciada nos termos acima especificados.

Na forma das razões de fls. 382/388, formula pleito de despronúncia, afirmando não haver nos autos indícios mínimos de autoria no tocante ao crime praticado em desfavor da vítima Andrielle Santos de Oliveira e falta de materialidade em relação à vítima D. S. D. O. Subsidiariamente, postula a exclusão das qualificadoras aludidas no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal. Por fim, pugna pela concessão da justiça gratuita, com a isenção das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 390/397, pela negativa de provimento ao recurso.

Decisão de sustentação do édito recorrido à fl. 401.

No id. n
o
3855391, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias, pelo desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito da interposição, a começar pelos pedidos de despronúncia.

No ponto, relembro que o acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão da acusada a julgamento pelo plenário do júri.

No caso em apreço, a materialidade do crime de homicídio consumado, perpetrado em desfavor de Andrielle Santos Oliveira emerge do laudo de exame cadavérico de fl. 35.

No que pertine à vítima sobrevivente, as provas testemunhais apontam para a possível ocorrência de crime contra a vida. Por se tratar de tentativa, a materialidade do crime deflui dos relatos orais que instruíram a instauração do inquérito policial, e que serão mais bem explorados por ocasião da apreciação dos elementos de instrução.

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a pronúncia, a despeito de a ré, ouvida em juízo, negar a prática das infrações.

Em depoimento judicial prestado às fls. 190/190v., a testemunha Maria Helena dos Santos esclarece assim detalha os fatos:

que a declarante se recorda do dia do crime pelo fato de tudo ter acontecido no dia 02 de novembro de 1999; que a declarante havia ido ao cemitério pela manhã, quando passou em frente da casa de ANDRESA e visualizou a mesma brigando com as crianças; que a declarante não chegou a visualizar ANDRESA agredindo fisicamente as crianças, ela só gritava alto com elas; que ao retomar do cemitério, uma vizinha de nome MARIA JOSE, chamou a declarante para ajudar, pois as crianças estavam passando mal; que um senhor do nome WALDIR, esposo de MARIA JOSE, arrombou a janela da casa para retirar as crianças; que as crianças diziam que haviam comido um macarrão e estavam passando muito mal; que as crianças ficavam fazendo vomito; que a declarante não se recorda se as crianças chegaram a ter diarreia; que conseguiram dar leite para as crianças; que a criança ANDRIELLE, que contava na época com 03 anos de idade, não conseguiu tomar o leite, somente o menino DIEGO, o qual já contava com 05 anos de idade; que DIEGO tomava o leite e colocava o dedo na garganta para vomitar; que DIEGO vomitou aquilo que havia comido; que em seguida os vizinhos levaram as crianças para o DPM e para o hospital; que a declarante esclarece que pelo que se recorda foi a polícia que levou as crianças para o hospital; que a declarante só compareceu ao hospital posteriormente; que ao chegar no hospital Bezerra de Farias, a declarante tomou conhecimento que a menina ANDRIELLE havia falecido na cama ao lado do irmão; que os comentários são no sentido de que o macarrão estava com o veneno conhecido popularmente como chumbinho, mas a declarante não tem certeza se realmente foi colocado chumbinho no macarrão; que ANDRESA voltou para casa e limpou tudo; que a declarante, MARIA JOSE e SHIRLEY, em função da

situação, passaram a noite em claro, em quanto que ANDRESA foi para casa dormir; que pelo que se recorda ANDRESA não esteve no hospital, somente a mãe dela; que quem passou a noite no hospital com DIEGO foi o

ex companheiro da

declarante de nome DAVID DUARTE GONÇALVES; que somente no dia seguinte é que ANDRESA chorou e disse que Deus tinha cobrado muito caro dela; que os vizinhos comentavam que ANDRESA deixava os filhos sozinhos em casa; que a declarante não sabe informar se ANDRESA maltratava os menores, pois estavam morando a pouco tempo no lugar; que a declarante tomou conhecimento pelos vizinhos que ANDRESA maltratava e espancava as crianças; que tomou conhecimento também que os vizinhos davam água e comida às crianças por debaixo da porta; que WALDIR, esposo de MARIA JOSE, era quem cuidava das crianças dando água e comida; que a declarante tomou conhecimento que tempos depois DIEGO acabou falecendo em decorrência de ter sido atropelado por um caminhão quando andava de bicicleta; que confirma suas declarações de folhas 28/29 dos autos; que das testemunhas arroladas a declarante só

não conhece JOELCIO e TEREZINHA; que a declarante acredita que JOAO FIRMINO já faleceu; que quanto as demais, mudaram-se do bairro; que após a ocorrência do fato ANDRESA acabou se mudando do bairro; que gerou muito comentário no bairro sobre a situação envolvendo as crianças filhas de ANDRESA; que os comentários eram no sentido de que a responsabilidade era de ANDRESA, uma vez que ela tinha o costume de deixar as crianças

sozinhas.

Em semelhante sentido, depoimento prestado em juízo pela testemunha Shirley Sales Modesto da Paixão, à fl. 298:

Que era vizinha da acusada, sendo que residia mais acima da residência da acusada; que a acusada residia apenas com seus dois filhos; Que a acusada tinha o costume de sair de casa para frequentar forró e deixava as crianças trancadas sozinhas em casa; Que não presenciou a acusada agredir as crianças; Que pelo que sabe, a acusada tratava bem as crianças; Que já presenciou a acusada batendo na vítima DIEGO em seu braço com um cabo de vassoura; Que no dia dos fatos, uma vizinha da depoente cujo nome não se recorda, foi até a sua residência informando que os filhos da acusada estavam passando mal; Que neste momento as crianças estavam sozinhas dentro de casa; que como a depoente sabia onde morava o avô das crianças, foi até a residência deste e avisou que as crianças estavam passando mal; Que ao chegar no local, a depoente viu a acusada na casa do avô das crianças, o qual era pai do ex-marido da acusada; Que a acusada não expressou preocupação extrema ou qualquer desespero pelo fato das crianças estarem passando mal; Que disse apenas que iria até o

local; Que ao saírem, um policial foi ao encontro da acusada e lhe comunicou que sua filha havia falecido; Que em seguida, populares do bairro tentaram bater na acusada alertando que a mesma havia matado sua filha; Que a acusada contou que havia ganhado um macarrão, acreditando a depoente que a acusada o cozinhou e deu para as crianças comerem; Que era só a acusada quem alimentava as crianças;

Além disso, constato que a testemunha Maria José Candida dos Anjos, ouvida na fase inquisitiva, declarou às fls. 18/19 que no dia dos fatos ouviu as crianças gritando por volta das 13h30min, sendo que, ao ir até a casa em que elas residiam, pode ver que elas vomitavam e evacuavam, razão pela qual retirou as crianças pela janela e as levou para sua residência. Lá deu água com açúcar, leite e soro caseiro às vítimas, que não melhoraram. Lembra que solicitaram ajuda de terceiros para conseguir um carro para transportar os ofendidos para um hospital, sendo que o veículo apresentou problemas mecânicos no caminho, sendo eles socorridos pela Polícia Militar, que encaminhou as crianças ao socorro médico. Segundo ela, Andrielle não teria resistido e D.S.D.O. permaneceu internado. Além disso, afirmou que a recorrente sempre maltratava os filhos e que, três dias antes do fato, a acusada teria dito a pessoa identificada como Shirley que “
iria dar veneno para os filhos, pois estava enjoada daquelas pragas
”. Alegou, ainda, que todos que viram a menina (Andrielle) suspeitaram ser ela vítima de envenenamento.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria a recair sobre a recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Quanto ao pedido de decote das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e da surpresa, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que sejam elas impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos, o que não restou claramente demonstrado.

Compulsando o feito, constato haver indícios de que a ação da acusada foi animada por motivo torpe, no caso, se livrar dos encargos naturais da responsabilidade na criação dos filhos.

Também há indícios de que tenham sido empregados expedientes cruéis na prática do suposto delito, seja pela ministração de possível veneno, seja por ter submetido as crianças a violência física frequente.

Igualmente, é possível vislumbrar elementos de configuração da surpresa, tendo em vista que as vítimas, por sua própria condição de crianças sob os auspícios da recorrente, em tese não teriam como se defender, nem esperariam ação contrária por parte da mãe.

Demais disso, cabe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra no conceito legal da qualificadora a si imputada. Entende o Superior Tribunal de Justiça que “(...) Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença” (STJ, AgRg no REsp 1927053/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/09/2021).

Assim, desaconselhável a esta colenda Câmara Criminal, desde logo, afastar a circunstância qualificadora.

Reforçando o entendimento aqui delineado, o professor Júlio Fabbrini Mirabete, entende que:

Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate.

Por fim, pede a isenção de pagamento de custas processuais, argumentando que a situação financeira do réu não lhe permitiria arcar com as despesas processuais.

Ocorre que a aferição da situação econômica do recorrente deve ser analisada na fase de cumprimento da pena, pelo Juízo da Execução, pois a condição econômica do apelante pode ser alterada, tanto no decorrer da instrução criminal como após a condenação, no curso do cumprimento da reprimenda.

Por esse motivo, o Superior Tribunal de Justiça reconhece ser plenamente aplicável o art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo àqueles beneficiários da assistência judiciária gratuita:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções

(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).(...).(AgRg

no

REsp

1699679/SC,

Rel.

Mi-nistro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe

13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Do mesmo modo vem se manifestando este Tribunal de Justiça, podendo citar, a título ilustrativo, a Apelação 011180063783, de minha relatoria, publicada em 30 de novembro de 2022.

Assim, não é caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005021-78.2007.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO TENTADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, I, III E IV; ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 14, II; E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". PRONÚNCIA MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DECOTE QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, CPP. AFERIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. Na hipótese, há elementos de prova a corroborar a imputação inicial. 2. Excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do juízo de segundo grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que sejam elas impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos, o que não restou claramente demonstrado. Caso em que há indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe (se livrar das responsabilidades na criação dos filhos), por meio cruel (administração de veneno ou frequentes maltratos) e mediante surpresa (vítimas indefesas). Demais disso, cabe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra no conceito legal da qualificadora em comento. 3. Consoante o art. 804 do Código de Processo Penal, a sentença que julgar a ação condenará nas custas o vencido. Referido dispositivo deve ser aplicado mesmo que o réu seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, sendo que a possibilidade de arcar com o valor arbitrado somente deve ser aferida pelo Juízo da Execução Penal, no momento de cumprimento da pena. 4. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.